Tribunal: TJSP
Processo: 2007063-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Parte que pretende a concessão de tutela para impedir a agravada de efetuar cobranças e de promover a ação de reintegração de posse, referente ao bem imóvel objeto da demanda - Impossibilidade - Ausência de requisitos legais para concessão da tutela – Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007063-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante MARIA DO
CARMO DA SILVA, é agravado CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007063-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36703
AGRV.No: 2007063-47.2020.8.26.0000
FORO: DIADEMA
AGTE.: MARIA DO CARMO DA SILVA
AGDO: CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
*TUTELA DE URGÊNCIA Parte que pretende a concessão de
tutela para impedir a agravada de efetuar cobranças e de promover
a ação de reintegração de posse, referente ao bem imóvel objeto da
demanda - Impossibilidade - Ausência de requisitos legais para
concessão da tutela
Ausência de prova inequívoca e da
verossimilhança das alegações Decisão mantida Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 08, que indeferiu a tutela antecipada requerida pela ora
agravante para impedir a agravada de efetuar cobranças e de promover a
ação de reintegração de posse, referente ao bem imóvel objeto da demanda.
Sustenta a agravante que a agravada se recusou a dar
quitação proporcionalmente ao contrato ante ao falecimento do companheiro
da agravante, sob alegação de esgotamento do prazo prescricional, além de
ter solicitado novos documentos para análise da quitação proporcional
referente a agravante em razão de sua invalidez permanente. Aponta que se
mantida a decisão impugnada, a recorrente poderá ser despejada de sua
residência; que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela
requerida; que é incontroversa a existência de cláusula de seguro no contrato,
bem como o falecimento do companheiro da agravante durante a vigência do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007063-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, processado sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da decisão, para que seja
concedida a tutela antecipada requerida, para obstar eventual reintegração de
posse da agravada no imóvel em discussão.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência passou
a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar
(artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza antecipação
de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a
ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito da autora quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei, os quais
não se verificam no caso em tela.
Na hipótese, a agravante não trouxe aos autos elementos
suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado.
Portanto, os documentos colacionados aos autos não se
mostram suficientes para, em juízo de cognição sumária, atender aos
requisitos da tutela de urgência, sendo necessária a instalação do
contraditório.
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007063-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, como bem pontuado pelo r. juízo a quo “o único
documento que noticia o óbito à ré tem data de 2011 e, anos após o óbito, a
autora realizou acordo com a ré, o que é contraditório com o pedido da
inicial”.
Desta
forma,
de
rigor
a
manutenção da decisão
guerreada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator